Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713543-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GRAZIELA MARTHA DE PAULA, HELCIO HUNGARO, ADAIR AZEVEDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão ID 119808852 que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por GRAZIELA MARTHA DE PAULA e outros, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução e rejeitou a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, indeferindo o pedido de adjudicação dos imóveis. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em suma, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, na medida em que os gravames hipotecários foram registrados junto à matrícula imobiliária em favor do Banco Bradesco S.A. Afirma que a inclusão dos gravames em nome da aludida instituição bancária se deu com vistas a garantir empréstimo obtido pela Agravante para dar efetiva conclusão às obras do empreendimento “Concept Boutique”. Defende ser equivocada a sua responsabilização exclusiva pelo cancelamento dos gravames hipotecários, sendo certo que a manutenção dos termos da decisão agravada resultará em prejuízos inimagináveis, considerando que a imposição de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, principalmente negando-se o pedido de adjudicação, quando o seu efetivo cumprimento está ao arbítrio único e exclusivo do Banco Bradesco. Alega ser desarrazoado que o julgador imponha à Agravante a obrigação de providenciar documentos que são de responsabilidade da instituição bancária, de modo a viabilizar a baixa das hipotecas bancárias. Ressalta que a condição imposta afronta o posicionamento pátrio, quando se faz necessário o deferimento da adjudicação compulsória, visto o entendimento disposto na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça Entende ter sido demonstrado o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, pugnando, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para determinar que seja reinserido o polo passivo o BANCO BRADESCO S.A., a fim de que seja cumprida a obrigação de fazer imposta, uma vez constante o registro de gravames em seu nome nas matrículas, ou, subsidiariamente, seja deferida a imediata adjudicação compulsória do bem. Preparo regular (ID 34882489). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. Inicialmente, cumpre destacar que a questão envolvendo a reinclusão do BANCO BRADESCO S.A. no polo passivo do cumprimento de sentença resta preclusa, uma vez que a exclusão da parte foi determinada na decisão de ID 111812686, disponibilizada no DJe em 25/01/2022, não tendo havido qualquer insurgência por parte da ora agravante no momento oportuno, sendo inviável a rediscussão da questão neste momento processual. De toda sorte, a decisão em questão não mereceria qualquer modificação, uma vez que a sentença objeto do cumprimento provisório efetivamente não imputou qualquer obrigação em face do Banco Bradesco S.A., mas tão somente em face da ora agravante, tendo sido decidido em sentença que: “Convém esclarecer que a alegação da 1a demandada de que não tem como realizar a baixa, providência que só o credor hipotecário pode realizar, é falaciosa. De fato, ela não pode exigir do registrador que cancele as averbações, mas pode – e deve – pagar a dívida hipotecária e se o credor eventualmente recusar-se a providenciar a baixa, dele exigir – inclusive judicialmente – que o faça. Ou seja, está a seu alcança promover o cancelamento das hipotecas.” (ID 105835194, autos de origem) Em sede de apelação interposta pela ora agravante, a sentença restou mantida, tendo sido destacado que: “Nesse quadro, não prospera a alegação de impossibilidade de promover a baixa da hipoteca ao argumento de que a obrigação é exclusiva da instituição financeira. Há de se destacar, quanto ao ponto, que não só a incorporadora se comprometeu com os autores em promover o pretendido cancelamento dos gravames, como é sua responsabilidade, ainda, cumprir os termos do empréstimo que realizou com a instituição financeira, devendo, portanto, realizar o pagamento ou oferecer outra garantia, a fim de dar efetividade ao comando judicial imposto na presente lide.” (ID 105836945 – autos de origem) Por esse motivo, inclusive, é que se verifica que a questão remanescente do presente recurso, envolvendo a responsabilidade da ora agravante em providenciar a baixa dos gravames hipotecários, igualmente não merece conhecimento, por já ter sido objeto de análise pela sentença objeto de cumprimento, que restou confirmada em sede de apelação, não podendo a questão ser reagitada em sede de cumprimento, ainda que provisório, mormente porque não demonstrada a concessão de efeito suspensivo em sede de Recurso Especial. O mesmo entendimento, inclusive, fundamentou a decisão ora agravada, não tendo o agravante impugnado adequadamente os fundamentos desta, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada afirmou expressamente: “Na verdade, verifica-se que a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa das hipotecas e outorga das escrituras constituem o mérito da presente demanda e foram amplamente discutidas nos autos, sendo inclusive tais matérias abordadas na fundamentação da sentença ora executada e no próprio acórdão que julgou a apelação. Assim, nota-se, quanto a esse ponto, que o executado pretende rediscutir matéria de mérito vencida na 1a e na 2a instancias, argumento com o qual este Juízo não pode concordar.” A executada agravante, em seu recurso, simplesmente repisou os argumentos de impossibilidade de cumprir a obrigação de promover a baixa das hipotecas e outorga das escrituras, não tendo levantado qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada acerca da impossibilidade de rediscussão da questão, deixando de apresentar argumentos acerca da possibilidade de enfrentamento da matéria. A par dessas questões, seja porque busca rediscutir questão preclusa ou que já é objeto de discussão em via recursal própria, seja porque não impugnou diretamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, o presente agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora